Tribunal: TJSP
Processo: 2031556-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente – Assertiva do agravante de que protocolou "Notitia Criminis", para averiguar a verdade dos fatos – Descabimento - Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados como observado pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente – Assertiva do agravante de que protocolou "Notitia Criminis", para averiguar a verdade dos fatos – Descabimento - Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados como observado pelo douto Magistrado – Indeferimento que deve ser mantido - Recurso improvido.